Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-98.2021.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1001868-98.2021.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre do Norte.
Recorrente: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Recorrido: FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA.
Data do Julgamento: 16/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – FISCAL SANITÁRIO AMBIENTAL – LEI MUNICIPAL no. 691/2013 – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Lei Municipal no. 691/2013, o reclamante faz jus ao recebimento do adicional de qualificação postulado, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), considerando que comprovou a conclusão do curso de pós-graduação na área de atuação.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001868-98.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 031.887.241-28 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022